Tribunal: TJMT
Processo: 0024769-60.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024769-60.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA (APELANTE), VINICIUS OLIVEIRA MATOS - CPF: 067.780.761-94 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAUA GABRIEL GOMES (VÍTIMA), HUDSON PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VINICIUS OLIVEIRA MATOS - CPF: 067.780.761-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, mormente pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do referido ilícito.

2. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vagner Rodrigo Parandiuc da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0024769-60.2019.811.0055, código 327972, condenou-o à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06); devendo ser registrado, outrossim, que no mesmo édito judicial sua prolatora o absolveu do ilícito descrito no art. 35 do citado diploma legal e, com relação ao corréu Vinícius Oliveira Matos, desclassificou a conduta de tráfico ilegal de drogas que lhe foi atribuída para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID 66456977, postula a sua absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexiste prova suficiente para a condenação.

Nas contrarrazões encontradiças nos IDs 66456980 e

66456981, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID 74636494.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 66456534, narra os fatos desta forma:

[...]
01° FATO.

No dia 01° de novembro de 2019, em horário que não se pode precisar, na Rua D, Quadra 10, Lote 22-N, Bairro Jardim Bela Vista, neste e município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado
VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA, vulgo, “PKA”
, com consciência e vontade,
vendeu 01 (uma) porção de maconha, com 20,7g de massa bruta,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, informes anônimos comunicavam que o denunciado, conhecido pela alcunha de “Pka” ou “Peca”, utilizava—se de sua residência, localizada no Bairro Jardim Bela Vista, como ponto de venda e distribuição de drogas nesta urbe, diante do que os investigadores de polícia passaram a monitorar o local dos fatos.

Neste Viés, no dia dos fatos, o usuário de drogas Jussan Marcilio dos Santos se dirigiu a casado imputado, adquiriu uma porção de maconha e depois de breve conversa se retirou.

Nesse interim, a equipe policial, que realizava campana, observou a presença de Jussan no local e em seguida, o abordou, arrecadando com ele uma porção da substância entorpecente. Durante a abordagem (BO/20l9.3283ll), o usuário confessou que havia comprado a porção de “Pká”, ora imputado.

Referido entorpecente foi submetido a perícia preliminar, pelo que se constatou a massa bruta de 20,7g e a presenteada substancia denominada Cannabis Sativa L., de uso proscrito no pais, conforme consta do laudo de constatação anexo.

02° FATO.

No dia 04 de novembro de 2019, em horários que não se pode precisar, na Rua D, Quadra 10, Lote 22-N, Bairro Jardim Bela Vista, neste e município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA, vulgo, “PKA”
, com consciência e vontade, estava associado com o
menor Hudson Pereira dos Santos, vulgo “Neguinho”, de 17 (dezessete) anos,
para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que o denunciado estava associado de forma solida com o propósito de cometer o crime de tráfico de drogas junto com 0 Hudson Pereira dos Santos.

Isso porque 0 denunciado é traficante de drogas e utilizava-se do seu imóvel para a pratica do crime, sendo que o adolescente em questão
tinha a função de intermediar a comercialização de entorpecentes em favor do imputado Vagner.

03° FATO.

Consta que no dia 04 de novembro de 2019, por Volta das 16h00, na Rua D, Quadra 10, Lote 22—N, Bairro Jardim Bela Vista, neste município e Comarca de Tangara da Serra,
o denunciado VINICIUS OLIVEIRA MATOS
, com consciência e vontade,
trazia consigo 01 (uma) porção de maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja pratica envolveu
o adolescente Hudson Pereira dos Santos, vulgo “Neguinho”, de 17 (dezessete) anos.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, o denunciado Vinicius acompanhou o adolescente Hudson até a residência do imputado Vagner Rodrigo, vulgo “Pka”, para o menor comprar droga, mesmo sabendo que este intermediava a Venda de entorpecente para Vagner.

Na ocasião, os investigadores da polícia civil, em campanas no local dos fatos, flagrou Vinicius, acompanhado do adolescente Hudson, chegando até o portão da residência de Vagner e após breve contato saindo com o menor.

Neste interim, ao serem abordados em via pública, a equipe policial arrecadou uma porção de maconha em poder de Vinicius, que, por sua vez, disse que o adolescente Hudson havia adquirido referida substancia de Vagner, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Na delegacia de polícia, o imputado afirmou que se deslocou com o adolescente Hudson para este comprar a droga na casa do codenunciado Vagner, esperou o menor adquirir o entorpecente e, quando saiu do local, recebeu de Hudson a maconha, após o que foram abordados.

04° FATO.

Consta que no dia 04 de novembro de 2019, por Volta das 16 horas, na Rua D, Quadra 10, Lote 22-N, Bairro Jardim Bela Vista, neste município e Comarca de Tangara da Serra,
o denunciado VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA, vulgo “PKA”
, com consciência e vontade,
vendeu

02 (duas) porções de maconha, bem como
manteve em

depósito
03 (três) porções de maconha, sendo uma porção maior contendo a massa bruta de 113,5030g, e 02 (duas) porções de cocaína, com massa bruta de 1,6320 g, conforme laudo de constatação de f. 30/34
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narrado alhures, na data dos fatos, os investigadores da polícia civil flagraram o momento em que o imputado Vagner Vendeu uma porção de maconha ao adolescente Hudson, e lograram êxito em abordar em via pública o menor, em companhia do codenunciado Vinicius, em posse da referida substância (03° Fato).

Ainda, consta que no mesmo dia o adolescente Cauã se dirigiu à casa do denunciado Vagner Rodrigo e dele comprou uma porção de maconha pelo Valor de R$ 20,00 (Vinte reais), instante em que ambos, ainda no portão do imóvel, foram abordados pelos investigadores que presenciaram, na ocasião, o adolescente rapidamente jogando maconha no chão.

Infere-se, ainda, que depois de abordarem o denunciado Vagner e o adolescente Cauã, os policiais procederam com busca domiciliar na residência do imputado e, durante a diligência, localizaram e arrecadaram no interior do imóvel 03 (três) porções de maconha, sendo uma de tamanho maior, e 02 (duas) porções de cocaína.

Além disso, encontraram no local 01 (uma) balança eletrônica de precisão e a quantia de R$ 320,00(trezentos e Vinte reais) em dinheiro, tudo isso na residência onde ainda se encontrava a adolescente Eloisa Cecilia Konoski Atayde, de 17 (dezessete)anos, convivente do imputado.

Por fim, o laudo de constatação de f. 30/34informou que foi identificada nas 04 (quatro) porções menores, em forma de trouxinhas, de substancia vegetal a presença de Cannabis Sativa L.
(MACONHA)
com massa bruta de 39,4522 g, na única porção maior envolta por plástico transparente de substancia vegetal a presença de Cannabis Sativa L.
(MACONHA)
, com massa bruta de 113,5030 g, e nas duas porções da substância de cor branco-amarelado a presença de Tiocianato de Cobalto II
(COCAÍNA)
com massa bruta de 1,6320g, o que foi ratificado pelo laudo definitivo anexo.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada nos autos e sequer foi alvo de irresignação no apelo em exame.

Já no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando que é apenas usuário de drogas e que essa circunstância foi confirmada pela sua convivente Eloisa Cecilia Konoski Atayde, suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação no delito em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais civis abaixo nominados.

Com efeito, infere-se destes autos que os investigadores da Polícia Judiciária Civil Itamar Cleiton Souza Xavier e Weverton Crispim de Oliveria – responsáveis pela prisão em flagrante do apelante – foram uníssonos ao dizer, em ambas as fases da persecução penal, que receberam informações acerca do tráfico realizado pelo recorrente na residência dele; esclarecendo, ainda, os referidos agentes públicos, que fizeram campana no referido local e flagraram os exatos momentos em que usuários compraram drogas naquele imóvel, sendo que alguns desses dependentes

químicos foram posteriormente abordados e com eles encontradas as porções adquiridas.

Para melhor elucidar as assertivas lançadas nos parágrafos anteriores, insta trazer a colação os fragmentos das declarações judiciais de ambos os policiais civis, consignadas na sentença invectivada da seguinte forma:

[...] Que tomaram conhecimento da ocorrência do tráfico de drogas nas imediações do Bairro Bela Vista; Que os policiais passaram a monitorar o endereço e iram um usuário de entorpecentes adquirindo drogas no local; Que ao abordar o usuário Jussan, encontraram grande quantidade de entorpecente em seu poder; Que em outra oportunidade, os policiais visualizaram e registraram por meio de câmera de monitoramento, dois indivíduos em bicicletas adquirindo drogas de Vagner, sendo que um deles cheirou o entorpecente à vista de todos Que os indivíduos foram abordados e assumiram que adquiriram a droga da pessoa de Vagner; Que os investigadores solicitaram apoio da Polícia Militar e entraram no local; Que os policiais foram aos cômodos da casa e encontraram várias porções de maconha; Sobre o Vinícius, a testemunha afirmou que estava adquirindo entorpecente dentro da casa no momento da abordagem; Que o ponto de venda pertencia somente ao Vagner; Que Vinícius afirmou aos policiais que estava no local para comprar drogas para terceiros; Que as investigações diziam respeito exclusivamente ao PKá; Que não identificaram se o PKá vendia drogas com o adolescente Hudson; Que na residência foi encontrada maconha, dinheiro; Que monitoraram a residência do Vagner por bastante tempo; [...] Que a residência de PKá parecia um ‘drive thur’ do tráfico, porque o indivíduos chegam e saiam muito rapidamente com a droga [...];
(Declarações do IPJC Itamar Cleiton Souza Xavier, CD ROM de fl. 109)

Que após reiteradas denúncias, os policiais passaram a investigar os réu Vagner Rodrigo Parandiuc que estaria vendendo drogas em sua residência; Que de acordo com as denúncias, a pessoa identificada apenas como Beiçola, chefe do Comando Vermelho no Bairro Bela Vista forneceria drogas para que Vagner as vendesse; Que policiais viram vários usuários de entorpecente adquirindo drogas na residência de Vagner e conseguiram abordar alguns deles, que confirmaram ter adquirido as drogas do réu; [...] Que os investigadores solicitaram apoio da Polícia Militar para adentrar à residência de PKá; Que ao realizaram a abordagem, visualizaram o corréu Vinícius do lado de fora da residência, que, por sua vez dispensou uma porção de drogas posteriormente apreendida pelos policiais; Que ao realizarem a busca domiciliar, os policiais encontraram uma porção grande de maconha, três porções de pasta base na janela, dinheiro e uma balança de precisão; Que as informações davam conta de que Vagner vendia drogas sozinho; Que Vinícius, no momento da abordagem, relatou que teria ido ao local comprar droga para uma terceira pessoa; [...]
(Declarações do IPJC Weverton Crispim, CD ROM de fl. 109)
[...]
.
Negritos no original

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo apelante, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente este, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ademais, não se pode olvidar que tais declarações estão corroboradas pelos depoimentos extrajudiciais do corréu Vinícius Oliveira Matos (cuja conduta foi desclassificada para o delito de uso de drogas), Hudson Pereira dos Santos e Cauã Gabriel Gomes, pois o primeiro disse que entregou dinheiro para que o segundo adquirisse droga do apelante para lhe entregar e o segundo e terceiro afirmaram que compraram drogas diretamente do recorrente, impondo-se destacar, outrossim, que esses declarantes foram alguns dos usuários visualizados na diligência de campana realizada pelos policiais civis retrocitados, em poder dos quais [usuários] foram localizadas as drogas adquiridas do insurgente (vide declarações extrajudiciais encontradiças nas p. 2 e 5 do ID 66456536 e p. 1 do ID 66456537).

Nesse particular, deve ser registrado também que, embora o Cauã Gabriel tenha prestado depoimento diverso em juízo, aduzindo que foi à casa do apelante apenas para convidá-lo para usar drogas, ficou evidente que a primeira versão apresentada por aquele na fase do inquérito policial é a verossímil, pois, nos termos utilizados pelo sentenciante, sua segunda declaração
está completamente isolada do painel probatório e é contraditória, sobretudo, porque, no início da sua oitiva, declarou expressamente que não conhecia Vagner, não sendo crível que uma pessoa convide outra que nem sequer conheça para juntos consumirem drogas
.

Além do mais, extrai-se do auto de apreensão encontradiço no ID 66456539, bem como dos depoimentos judiciais dos referidos agentes públicos que, em buscas realizadas na residência do apelante foram encontraram várias porções de entorpecente (maconha e pasta- base de cocaína), dinheiro trocado e balança de precisão, tudo a evidenciar a prática do tráfico ilícito de drogas.

Por conseguinte, não obstante o apelante alegue, em sede recursal, tratar-se apenas de usuário de drogas, ficou seguramente comprovado pela instrução deste processo a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, daí por que não há qualquer dúvida de que o recorrente cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a almejada absolvição com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado ainda que, para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia

e, conquanto seja exatamente essa a situação retratada destes autos, é cediço que a mera posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vagner Rodrigo Parandiuc da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021